Tribunal: STF
Processo: ARE 1249954
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de destaque apresentado pelo Avante Nacional, requerendo que o agravo interno não seja julgado em ambiente virtual, com fundamento no inciso II do art. 4º da Resolução nº. 642 do STF. (eDOC 125)
    O agravante alega que a matéria discutida nos autos envolve questão referente à autonomia partidária, revelando grande importância e densidade. 
      É o breve relatório.
    A Resolução 642, de 14 de junho de 2019, com as alterações procedidas pela Resolução 669, de 19 de março de 2020, assim disciplina o tema:
    “Art. 1º. Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário.
    § 1º. Serão julgados preferencialmente em ambiente eletrônico os seguintes processos:
    I - agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração;
    II - medidas cautelares em ações de controle concentrado;
    III - referendo de medidas cautelares e de tutelas provisórias;
    IV - demais classes processuais, inclusive recursos com repercussão geral reconhecida, cuja matéria discutida tenha jurisprudência dominante no âmbito do STF
    (…)
    Art. 4º. Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito:
    I - por qualquer ministro;
    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”. (grifo nosso)
    Vê-se, pois, que “Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator (...), ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico”, tal como adotado no presente caso.
    De fato, é possível às partes requererem, no prazo de 48 horas antes do início da sessão, pedido de destaque. Todavia, tal pleito fica condicionado ao deferimento do relator.
    Isso porque o julgamento no Plenário Virtual não prejudica a análise da matéria, tendo em vista que, tanto o voto do relator, como as demais peças do processo podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla e profunda análise do processo. Assim, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque, o que não se evidencia na espécie.
    Assim, indefiro o pedido de destaque.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 12 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente